Tribunal: TJSP
Processo: 0003945-32.2012.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000869911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003945-32.2012.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante VINICIUS
NEGRINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena imposta ao apelante para catorze anos de reclusão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente sem voto), ANGÉLICA DE ALMEIDA E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0003945-32.2012.8.26.0274
Comarca de Itápolis
Apelante: Vinícius Negrini
Voto no 45.022
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que,
Vinícius Negrini, qualificado nos autos, foi condenado pelo Tribunal do
Júri da Comarca de Itápolis à pena de dezesseis anos e quatro meses de
reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2o, incisos II e
IV.
Inconformado, recorreu, buscando a anulação do julgamento
sob a alegação de que a decisão contrariou a evidência dos autos ou,
alternativamente, a redução das penas.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, desde o ano de 2010, em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
residência situada na Avenida Carlos Gomes, no 1.350, até o dia
05.10.2012, por volta de 20h40m, em uma residência situada na Alameda
Cravo, no 25, Bairro Portal das Laranjeiras, ambas na Cidade e Comarca de
Itápolis, Vinícius Negrini, possuía, transportou e portou um revólver,
calibre 22, niquelado, no 20537, marca Taurus, municiado com 04 projéteis
da referida arma de fogo, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No dia 05.10.2012, por volta de 20h40m, na Alameda Cravo,
no 25, Bairro Portal das Laranjeiras, na Cidade e Comarca de Itápolis,
Guilherme Henrique Arine, transportou um revólver, calibre 22, niquelado,
no 20537, marca Taurus, municiado com 04 projéteis da referida arma de
fogo, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
No mesmo dia, por volta de 20h40m, na Alameda Cravo, no
25, Vinícius Negrini e Guilherme Henrique Arine, agindo em concurso
entre eles, bem como outras duas pessoas não identificadas, cada qual
aderindo a conduta do outro, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, mataram Valdinei Francisco da Silva,
mediante disparo de projéteis da arma de fogo, acima mencionada.
Segundo a denúncia, em data anterior ao crime o recorrente
adquiriu da vítima uma motocicleta, solvendo parcialmente o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
referida compra, faltando integralizar o montante de R$ 400,00.
Ocorre que, em pagamento da importância restante, o
recorrente entregou um jogo de rodas a vítima no valor de R$ 1.200,00,
para que este o alienasse por tal preço, retendo o importe de R$ 400,00 em
razão da diferença devida pelo valor da motocicleta. O restante, R$ 800,00,
deveria ser entregue ao recorrente. Combinado isso, a vítima vendeu o jogo
de rodas a terceira pessoa com pagamento à prazo, contudo, antes do
recebimento dos valores, o recorrente passou a exigir a parte que lhe cabia
na venda.
De fato, no dia 05.10.2012, o recorrente foi até a residência da
vítima, discutindo com ele, já que pretendia à devolução do jogo de rodas
ou o pagamento da parte que lhe cabia. Em seguida, em tom ameaçador,
disse a vítima que se assim não procedesse, “não mais iria dormir”.
Ainda segundo a denúncia, temerosa, a vítima acionou a
polícia militar, que compareceu por seus integrantes em sua residência,
orientando-a a comparecer na delegacia de polícia para a lavratura de
Boletim de Ocorrência, bem como a evitar o contato pessoal com o
recorrente, caso fosse novamente por ele procurado em sua residência.
Mesmo diante do conselho policial, a vítima temerosa com a
ameaça ofertada, entrou em contato telefônico com o recorrente,
informando-lhe que conseguiria o dinheiro para pagá-lo, no entanto, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
com gênio irascível, lhe informou que não mais desejava tal valor mais sim
o jogo de roda de volta, sendo que para tanto iria a sua moradia para
entregar a importância de R$ 400,00, inicialmente devida em razão da
compra da motocicleta.
Na sequência, o recorrente procurou Guilherme Henrique
Arine e noticiou-lhe os termos da venda e compra mantida com a vítima,
bem como o fato de que ela se negava a devolver o jogo de rodas ou
restituir os valores envolvendo a referida negociação comercial. Na
sequência, o referido Guilherme Henrique passou a aderir à causa moral e
fútil do recorrente, e mesmo sendo perceptível que se tratava de fato
insignificante e desproporcional, deliberaram em matar a vítima.
O recorrente e seu comparsa procuraram outras duas pessoas
não identificadas e apanharam uma arma de fogo que pertencia ao primeiro
e, com evidente ânimo homicida, o recorrente passou a conduzir seu
veículo e consequentemente a transportar a arma de fogo acima descrita,
levando ao seu lado como passageiros mais duas pessoas no banco de trás,
até a residência da vítima.
Nestas condições, o recorrente e seus comparsas se dirigiram
até a residência da vítima, oportunidade em que o recorrente manteve
contato com a amásia da vítima, e escondendo o ânimo homicida, pediu
para conversar diretamente com este. Neste interim, Guilherme, ciente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
que o recorrente pretendia matar a vítima, manteve-se no interior do
veículo que conduzia, com o escopo de dar guarida a este para que
praticasse com êxito o crime de homicídio, estando incumbido de verificar
a possível chegada de terceiros ou da polícia militar, bem como de
proporcionar-lhe a fuga após a consumação do crime.
A vítima saiu do interior de seu imóvel e se aproximou do
portão da residência, momento em que o recorrente, no intuito de consumar
o crime de homicídio e agindo com animus necandi, sacou a arma de fogo,
efetuando quatro disparos contra sua pessoa, que a atingiram na região do
abdome, perfurando órgãos vitais de seu corpo, enquanto dizia “olha aqui o
que você vai receber, vai receber tiro”.
Na sequência, Guilherme esperou o recorrente retornar ao
interior do veículo, sendo que ele e os demais agentes não identificados
empreenderam fuga da referida localidade.
Em decorrência dos tiros, a vítima foi socorrida no nosocômio
local, mas após alguns dias, devido a gravidade dos ferimentos, veio a
óbito.
Ainda segundo a denúncia o recorrente e seus comparsas
agiram por motivo fútil, pois em razão da simples inconstância ocasionada
pela solicitação de devolução de objeto entregue em pagamento ou
restituição de valores envolvendo a referida negociação, ceifaram a vida da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
vítima. Ademais, praticaram o crime mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, pois, de inopino, o recorrente efetuou disparos de arma de
fogo contra sua pessoa.
Por fim, Guilherme aderiu integralmente à causa moral do
homicídio, concorrendo para a sua prática, pois após tomar ciência de que
o recorrente pretendia matar a vítima, em razão de desacordo comercial,
transportou em seu veículo, o recorrente com a arma de fogo até a
residência da vítima, permanecendo no local, dando guarida enquanto o
recorrente matava a vítima.
Improcede o reclamo do sentenciado, pois longe de afrontar a
prova dos autos, a r. decisão condenatória está por elas confortada.
A materialidade do delito vem comprovada pelo boletim de
ocorrência fls.04/06, pelo exame de corpo de delito fls.60, bem como pela
prova oral produzida nos autos.
O recorrente em juízo informou que na época do fatos realizou
um negócio envolvendo uma motocicleta comprada da vítima, sendo que
teve problemas com o pagamento da última parcela de R$ 400,00,
oportunidade em que passou um jogo de rodas para a vítima no valor de R$
1.200,00 e que posteriormente, lhe devolveria R$ 800,00. Depois de um
determinado tempo a vítima vendeu o jogo de rodas, e ouviu que não iria
pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Asseverou também que no dia dos fatos, chamou Guilherme
para irem até a casa da vítima, e como tinha uma arma de fogo, levou-a
consigo. Chegando ao local, viu a vítima saindo de sua residência com uma
arma de fogo na cintura, momento que deu um disparou e acertou na
parede, como ele continuou vindo, efetuou mais um disparou de arma de
fogo, o qual o atingiu, e em seguida, deu mais quatro tiros, sendo que três
acertaram na parede e um na vítima. Enfim, estava ali para matar ou para
morrer (CD-240).
O correu Guilherme em juízo negou estar presente quando dos
disparos realizados pelo recorrente (CD-240).
A testemunha Marilza amásia da vítima, relatou em juízo que
o recorrente foi até o local para conversar com seu marido e quando viu, o
recorrente efetuou quatro ou cinco disparos, sendo atingido por um deles.
Afirmou também que Guilherme dirigia o veículo que levou o
recorrente até o local, mantendo o carro ligado e a porta aberta a fim de lhe
propiciar a fuga (CD-240).
O policial militar Robson declarou que atendeu à ocorrência,
sendo informado pela vítima que ainda estava consciente que o recorrente
baleou-o, pelo motivo de um desacordo comercial por conta da venda de
um jogo de rodas. Relatou ainda, que havia mais um indivíduo dentro do
veículo, no qual o recorrente deixou o local (CD-240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Portanto, havendo comprovação efetiva da materialidade do
delito, e prova segura e inconteste da autoria a decisão do Conselho de
Sentença deve ser prestigiada.
Não há que se falar em ausência de nexo causal entre o
ferimento sofrido pela vítima e sua morte, uma vez que foi justamente o
ferimento causado pelo disparo efetuado pelo apelante que a atingiu foi o
que a levou a óbito.
As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a
defesa da vítima, também reconhecidas pelo Jurados, igualmente ficam
mantidas, pois a prova indica a presença de ambas, já que a vítima não
esperava a agressão a tiros perpetrada pelo apelante e o motivo para o
crime é, evidentemente, fútil, baseada numa dívida de tão diminuto valor.
As penas comportam ligeira redução, devendo ser afastado o
aumento adotado na primeira fase da dosimetria por tratar-se de motivação
inidônea.
Assim, fica a pena reduzida para o mínimo legal, ou seja, doze
anos de reclusão, na base, acrescida, na segunda fase, de um sexto pela
presença da segunda qualificadora.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena imposta ao apelante para catorze anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
João Morenghi

Relator
jm